Tribunal: TJDFT
Processo: 0738223-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0738223-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 35883279) contra a decisão (id 34911182) em que julguei prejudicado o agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto, ante o advento de sentença na demanda principal. Afirma que, não obstante denominado como sentença, o decisum não extinguiu o cumprimento de sentença, apenas homologou os cálculos da contadoria judicial e ordenou a expedição de RPV, pelo que não prejudica a análise deste AGI. Acrescenta que, em decisão integrativa, restou suspensa a expedição da RPV até o trânsito em julgado do presente recurso, necessário à apuração do valor incontroverso. 2. A decisão de 1o grau (id 115210195 – autos principais) que motivou o não conhecimento do AGI não prevê expressamente a extinção da execução, razão pela qual não traduz sentença. Acrescento, ainda, que a decisão integrativa (i117806653 – autos principais) que suspendeu a expedição dos requisitórios é incompatível com o término da fase executiva. Logo, persiste o objeto do AGI. 3. Reconsidero a decisão de id 34911182. Julgo prejudicado o agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR